Tribunal: STF
Processo: HC 81855
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS. LIBELO. NULIDADE.
I. - Na sentença de pronúncia, as qualificadoras só devem ser
 afastadas
quando manifestamente improcedentes.
II. - Improcedência da alegação de nulidade do
libelo acusatório, por estar em desconformidade com a pronúncia.
III. - H.C. indeferido.